Tribunal: TJBA
Processo: 8002198-85.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002198-85.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA DESDE A ORIGEM POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DISTINÇÃO ENTRE NULIDADE ORIGINÁRIA E DESVIRTUAMENTO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA 551/STF. PRECEDENTE INVOCADO (RE 1.410.677/MG) QUE NÃO SOCORRE A PRETENSÃO POR TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança de férias e décimo terceiro salário. Servidora contratada como Orientadora Social pelo Município, sem concurso público, entre janeiro/2017 e dezembro/2020. Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos com fundamento nos Temas 916 e 551/STF. A agravante sustenta que o RE 1.410.677/MG autorizaria a aplicação conjugada dos referidos temas para reconhecer o direito às verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se servidor contratado temporariamente sem concurso público, cuja nulidade é originária, faz jus a férias e décimo terceiro salário com fundamento na exceção prevista no Tema 551/STF (desvirtuamento por prorrogações sucessivas).

III. Razões de decidir

O Tema 916/STF estabelece que contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos jurídicos válidos, exceto salários e FGTS.

O Tema 551/STF prevê que servidores temporários não fazem jus a férias e décimo terceiro, salvo previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento por renovações sucessivas. A exceção do Tema 551 pressupõe contrato válido em sua origem que tenha sido posteriormente desnaturado, não alcançando contratações nulas desde o início por ausência de concurso público.

O RE 1.410.677/MG, invocado pela agravante, refere-se
a
situação fática diversa: servidor admitido mediante processo seletivo com base em lei estadual, cujo vínculo regular foi desvirtuado por renovações ao longo de mais de 12 anos. No caso concreto, a nulidade é originária, incidindo, pois, a regra geral do Tema 916.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.

Teses: 1) A exceção prevista no Tema 551/STF (desvirtuamento por prorrogações sucessivas) aplica-se exclusivamente a contratos temporários válidos em sua origem, não alcançando contratações nulas desde o início por ausência de concurso público; 2) Quando a contratação temporária padece de nulidade originária, incidem os efeitos limitados do Tema 916/STF, restringindo-se o direito aos salários e FGTS.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:

CF/88, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC,
arts
. 932, IV, "b", e 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência: S
TF, Tema 916 (RE 765.320, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04/04/2017); STF, Tema 551 (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020); STF, Tema 1.344 (RE 1.500.990, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/10/2024); STF, RE 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma; TJBA, Apelação nº 8002157-21.2021.8.05.0109, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002198-85.2021.8.05.0109
, em que figuram como agravante SANDRA SOUZA GOMES e como agravada MUNICIPIO DE IRARA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA